Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo a necessidade de produção de prova que influenciará meritoriamente a demanda, é nula a sentença que julga antecipadamente o processo sem a dilação probatória.
2. Deu-se provimento ao apelo do embargado para cassar a sentença e julgou-se prejudicado o apelo do embargante.